Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001400-70.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), NATHIENNE APARECIDA SILVA PINTO - CPF: 016.061.831-25 (EMBARGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), RAQUEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 940.023.551-87 (ADVOGADO), CAMILA CAMPOS NAKAHARA MANSHO - CPF: 959.156.131-87 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cáceres contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, e majorou os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Diferente do alegado pelo Município, a ação ordinária foi ajuizada e processada perante a 4a Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, no âmbito da Justiça Comum, não havendo trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. A sentença de primeiro grau fixou expressamente honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, além das custas e despesas processuais, o que autoriza a majoração em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), firmou entendimento de que a majoração dos honorários pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, hipótese verificada no caso.

7. Inexistindo vício de natureza material no acórdão embargado, os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é cabível quando o recurso interposto é integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, seja por decisão monocrática, seja por julgamento pelo órgão colegiado competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. (Tema 1059), j. sob a sistemática dos recursos repetitivos; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - Segunda Turma; N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O embargante alega a ocorrência de erro material, sustentando que a majoração dos honorários advocatícios pressupõe a existência de verba honorária previamente fixada em primeiro grau, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Argumenta que a demanda é originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela Lei n. 12.153/2009, a qual, em consonância com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, veda a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento em primeiro grau, salvo na hipótese de litigância de má-fé, circunstância não verificada nos autos.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado erro material.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID

343099350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso em análise, sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em erro material ao determinar a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a demanda teria tramitado originariamente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, e que não houve fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento.

Todavia, tais alegações não merecem acolhimento.

De início, cumpre esclarecer que, conforme se extrai dos autos, a presente
ação ordinária
foi ajuizada perante a 4a Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, tendo tramitado desde o início na Justiça Comum,
e não no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública
, como sustenta o embargante.

Além disso, não procede a alegação de ausência de fixação de honorários na sentença de primeiro grau. Consta
expressamente
da sentença (ID 317393987) a condenação do requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a parte embargante, houve regular fixação de honorários advocatícios na origem, circunstância que autoriza a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o qual prevê a majoração da verba honorária em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1059), firmou a seguinte tese:
"a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Assim, inexistindo qualquer vício de natureza material, mas mero inconformismo da parte com o entendimento adotado no acórdão, não há fundamento para acolhimento dos embargos.

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)” (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”

(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)” (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026